Tribunal: STF
Processo: RMS 40581
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.